Tribunal: TJPA
Processo: 0007237-52.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007237-52.2013.8.14.0006

APELANTE: CARLOS AUGUSTO SOUSA JATENE

APELADO: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. DISPENSAÇÃO “AD NUTUM”. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. PLEITO VISANDO À DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO COMISSIONADO ANTERIORMENTE OCUPADO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPORTAMENTO LÍCITO DO ADMINISTRADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete dias do mês de novembro a quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CARLOS AUGUSTO SOUSA JATENE

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DANO MORAL, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA e do ESTADO DO PARÁ julgou improcedentes os pedidos iniciais nos termos do
id. 5039385.

Em suas razões recursais (id. 629814), o apelante, após breve resumo dos fatos processuais, arguiu, em suma, tratar-se de decisão “extra petita”, pois o juízo primevo decidira fora do que fora formulado na exordial.

Alegou que o governante fez constar o motivo no ato de exoneração, como “a pedido”, quando não houve pleito algum nesse sentido, passando tal motivação a vincular a prática do ato administrativo, que, não comprovado, é inválido.

Defendeu, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois as provas requeridas e negadas pelo juízo
a quo
provariam que não houve comprovação dos motivos determinantes para o ato de exoneração.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

O apelado Instituto de Terras do Pará - Iterpa apresentou contrarrazões (id. 5039387).

O apelado Estado do Pará não apresentou contraminuta, conforme certificado no id. 5039389 – fl. 196.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo a mim relatar o feito, tendo eu, no id. 5079820, recebido o apelo no seu duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 5235887)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível.

A pretensão do recorrente consiste no pleito visando à anulação do ato administrativo que o exonerou do cargo em comissão de Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação que exercia no Iterpa, em razão da ausência de comprovação da motivação de tal ato, pelo que deve retornar ao cargo anteriormente ocupado.

De acordo com os termos da sentença, entendeu-se não ter havido ilicitude no ato de exoneração do recorrente, então ocupante de cargo em comissão, julgando, pois, improcedente o pedido por entender lícito o ato administrativo, considerando-se que o cargo ocupado seria de livre nomeação e exoneração, sendo possível seu desligamento “ad nutum”.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 37, inciso II, que os cargos comissionados são de livre exoneração, dependendo, portanto, a manutenção de seu titular nesses cargos de ato discricionário da Administração.

Assim, a
inda que não tenha sido comprovado que a exoneração ocorreu a pedido do apelante
,
deve ser observado que o cargo anteriormente ocupado é exclusivamente comissionado, ou seja, podendo ser exonerado
ad nutum,
sendo prescindível a motivação, um dos requisitos autorizadores do ato administrativo.

Por definição, o cargo em comissão é de ocupação transitória condicionada à confiança da autoridade, de modo que não é revestido de qualquer garantia tendente à permanência de seu ocupante no referido cargo.

Assim, o ato que exonera ocupante de cargo comissionado é praticado no exercício do poder discricionário do administrador, que, em vista das circunstâncias, escolhe a solução que melhor atende ao interesse público.

O fato é que o cargo ocupado pelo apelante era de livre nomeação e exoneração, inexistindo direito de obter o controle jurisdicional do ato, cuja consequência desejada seria a paradoxal reintegração ao cargo em comissão por decisão judicial.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Exoneração de cargo em comissão – Reintegração liminar – Inaplicabilidade da teoria dos motivos determinantes para o controle de legalidade do ato administrativo – Ausência de relevância da fundamentação apresentada pelo impetrante – Decisão reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22234710820158260000 SP 2223471-08.2015.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 01/02/2016, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2016)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0000260-77.2010.8.05.0207 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE QUIXABEIRA Advogado (s): ANDRE DIAS FERRAZ APELADO: EDUARDO MARCELO SANTOS ALMEIDA Advogado (s):TARCISIO DE ANDRADE BERNARDO ACORDÃO Apelação Cível. Mandado de Segurança. Servidor Público Municipal. Exoneração do exercício de Cargo de Confiança. Retorno ao Cargo Efetivo. Sentença que concedeu a segurança “PARA DECRETAR A NULIDADE DAS PORTARIAS Nº 40/10 E 41/10, COM O CONSEQUENTE RETORNO DO IMPETRANTE AO CARGO DE GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA”. O cargo em comissão caracteriza-se pela transitoriedade, sendo considerado, por sua própria natureza, de livre nomeação e exoneração, não se podendo falar em ilegalidade do ato que alija o ocupante do exercício do cargo. A Administração Pública, sem qualquer procedimento formal específico, pode exonerar o ocupante do cargo comissionado ou de confiança, não havendo que se falar em ilegalidade ou arbitrariedade resultante desse ato. Diante do exposto, inexiste direito liquido e certo do apelado em retornar ao cargo de confiança, do qual foi exonerado. Apelação Provida, para denegar a segurança vindicada.

(TJ-BA - APL: 00002607720108050207, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2019)

Nessa linha, a edição da portaria em questão corporificou uma opção do administrador, mediante um juízo de conveniência e oportunidade.

Outrossim, não há como atribuir ao desconforto causado pela exoneração circunstância ensejadora de dano moral para fins de indenização, por não figurar ato ilícito ofensivo à honra e à dignidade, considerando a precariedade do vínculo do cargo comissionado, cuja natureza precária deve ser de conhecimento do servidor.

Assim, a sentença vergastada não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023